Tribunal: TJPA
Processo: 0807319-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807319-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLEN AZEVEDO DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807319-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLEN AZEVEDO DA CONCEICAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A, GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA23473-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NATUREZA CARTULAR. CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que condicionou o prosseguimento de ação de busca e apreensão à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título com natureza cartular e circulável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está limitada à análise da obrigatoriedade da apresentação da via original da CCB em ações judiciais que tenham por base esse título, notadamente em ações de busca e apreensão.
(i) Saber se a Cédula de Crédito Bancário exige, para validade da ação, a apresentação de sua via original em cartório.
(ii) Saber se é admissível a substituição do título original por cópia digitalizada nos termos do art. 425, VI, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é título dotado de cartularidade e circulabilidade, sendo exigida sua apresentação física para a propositura de ação baseada em seu conteúdo.
4. A cópia digitalizada não supre a necessidade da via original em razão do risco de duplicidade de execução e da inexistência de prova de cancelamento, inutilização ou ausência de circulação da cártula.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da apresentação do título original como condição para o exercício do direito de crédito lastreado em CCB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário, por possuir natureza de título cartular circulável, exige a apresentação de sua via original para instrução da ação de busca e apreensão. A juntada de cópia não supre essa exigência legal, salvo prova inequívoca de sua inutilização ou ausência de circulação.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 26 a 45; CPC/2015, art. 425, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática (ID nº 20031326), que deu parcial provimento ao recurso interposto por Arlen Azevedo da Conceição, para determinar que a instituição financeira depositasse, em cartório, a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada entre as partes, no prazo de 15 dias.

Na decisão recorrida, entendeu-se que a apresentação da via original da CCB é requisito indispensável à propositura de ação de busca e apreensão fundada em título de crédito de natureza cartular, notadamente pela possibilidade de circulação mediante endosso, em respeito ao princípio da cartularidade, destacando-se ainda que o negócio firmado entre as partes foi formalizado por CCB assinada fisicamente pelo devedor fiduciário.

O agravante, em suas razões (ID 20647601), alega, em síntese, que não há exigência legal para apresentação da via original da CCB em juízo, sobretudo diante da regular instrução da petição inicial com cópia do contrato, planilha do débito e comprovação da mora, salientando que a exigência da cártula original é descabida diante da ausência de alegação de circulação do título ou de má-fé do credor.

Sustenta que o artigo 425, VI, do CPC/2015, autoriza a utilização de cópias digitalizadas com o mesmo valor probante dos originais, bem assim que a exigência da apresentação do original é medida excessivamente formalista e não encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para afastar a obrigatoriedade de juntada da via original da CCB, com o consequente prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões (id 21321247).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado reside em saber se é indispensável a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) para o regular processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

A decisão monocrática agravada determinou a apresentação da via original do título, com fundamento no entendimento jurisprudencial prevalente segundo o qual, tratando-se de título de crédito dotado de cartularidade e possibilidade de circulação, somente a juntada da cártula física confere segurança quanto à titularidade do crédito e evita o risco de dupla execução.

A CCB possui natureza de título de crédito com características cartulares, sendo transmissível por endosso e sujeita ao regime cambial. Assim, tratando-se de título circulável, é necessária a demonstração da posse do original pelo credor, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante, por sua vez, invoca o art. 425, VI, do CPC/2015, o qual estabelece que as reproduções digitalizadas de documentos juntadas por advogado fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação de adulteração.

Ocorre que esse dispositivo não pode se sobrepor às disposições próprias do direito cambiário, no qual vigora o princípio da cartularidade, sendo esta característica essencial aos títulos de crédito circuláveis.

A substituição da cártula original por cópia digitalizada somente poderia ser admitida nos casos em que o título não possuísse possibilidade de circulação ou quando comprovadamente não houve endosso ou negociação, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que a CCB não se encontra em circulação, tampouco houve declaração específica de sua inutilização, endosso cancelado ou extravio com as formalidades legais.

Desta forma, a exigência judicial da apresentação do título original está plenamente justificada, pois visa garantir segurança jurídica e prevenir litígios múltiplos sobre o mesmo crédito.

Por fim, a tese do agravante no sentido de que a CCB firmada não possui natureza de título cambial não encontra amparo legal. A Lei nº 10.931/2004 e a jurisprudência pátria são claras ao reconhecerem a natureza cartular e circulável da CCB, o que afasta a possibilidade de sua execução ou lastro sem a posse do original.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condicionou o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão à juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025